Tribunal: TJDFT
Processo: 0733299-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXECUTADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. DEFERIMENTO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR, CONQUANTO NÃO QUALIFÁVEL COMO PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA (STJ, Corte Especial, REsp no 1.815.055). TRATAMENTO CONSOANTE AS REGRAS GENÉRICAS QUE DISPÕEM SOBRE IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, IV). ALCANCE. COMPREENSÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM PONDERAÇÃO COM O OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. AFETAÇÃO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À PRESERVAÇÃO DA SUA SUBSISTÊNCIA COM DIGNIDADE. LEGITIMIDADE DA CONSTRIÇÃO. EXEGESE FIRMADA PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA NA CONDIÇÃO DE INTÉRPRETE DERRADEIRA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL INFRACONSTITUCIONAL E GUARDIÃ DA UNIFORMIDADE DA SUA APLICAÇÃO (ERESP 1.582.475/MG). HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTACAMENTO DO CRÉDITO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. QUESTÃO AINDA NÃO FORMULADA E ANALISADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo ter se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, derivando dessa regulação que, não analisado o formulado pelo juiz da causa, não pode a questão ser examinada diretamente no Juízo ad quem nem formulada em sede recursal como forma de ser prevenida a supressão de grau jurisdicional e observado o alcance do recurso.
2. Consoante entendimento sufragado pela Corte Superior de Justiça, tribunal ao qual a Constituição da República atribuíra a função de ditar a derradeira exegese acerca da legislação infraconstitucional – REsp no 1.815.055, Corte Especial -, os honorários advocatícios, conquanto encerrem prestação de natureza alimentar segundo a gênese e destinação da verba e o legalmente disposto (CPC, art. 85, §14), não se confundem com a prestação alimentícia ao qual o legislador se reporta ao tratar das ressalvas à impenhorabilidade das verbas de natureza salarial (CPC, art. 833, §2o), obstando que seja deferida penhora com base nessa premissa, ensejando que a viabilidade da penhora das verbas salariais auferidas pelo executado, ainda que revertidas à realização de honorários, sujeite-se aos regramentos genericamente postos.
3. Sendo viável a realização parcial da obrigação exequenda, seja de qualquer natureza, não subsiste óbice ao fracionamento, ou seja, destacamento da verba honorária do crédito principal de forma a ser viabilizada sua realização de forma destacada, pois, como há muito consolidado, os honorários encerram direito autônomo do advogado, podendo ser executados, portanto, de forma conjunta ou destacada com o crédito principal (CPC, art. 85, §14; EOAB, art. 23), não afetando essa apreensão o fato de encerrar natureza acessória.
4. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
5. Consoante a gênese da proteção dispensada às verbas de natureza salarial com a intangibilidade que lhes é dispensada, excetuadas as situações pontualmente indicadas, visara o legislador preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração, devendo a salvaguarda, contudo, ser interpretada em ponderação com o objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita, de forma a se obstar que seja distanciada da sua destinação e ser transmudada em fórmula de inviabilização da realização da obrigação e de prestígio da inadimplência (CPC, art. 833, IV e §2o).
6. Ponderados a gênese e a própria destinação da salvaguardada decorrente da intangibilidade conferida às verbas de natureza salarial e o objetivo do processo de natureza executiva, a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência, donde, em se tratando o executado militar local, auferindo rendimentos de razoável expressão, viável a penhora de parte do que percebe como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que o aflige sem comprometimento da sua subsistência.
7. Na ponderação da salvaguarda inerente à impenhorabilidade das verbas de natureza salarial com o objetivo teleológico da execução reveste-se de lastro exegese segundo a qual, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais, o sobejante pode ser expropriado, desde que preservada sua existência condigna e, em contrapartida, ser viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige, cujo adimplemento se encontra em situação de letargia em razão da sua inércia, encontrando essa construção hermenêutica, ademais, ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o).
8. Segundo a exegese emanada da Corte Superior de Justiça na condição de intérprete derradeira da legislação federal infraconstitucional e guardiã da uniformidade de sua aplicação, a exegese do regramento que assegura intangibilidade às verbas de natureza salarial deve ser ponderada com o objetivo da salvaguarda e o objetivo do processo executivo, tornando viável que, na ponderação dos valores e direitos em conflitos, seja expropriado parte do que aufere o executado renitente à guisa de remuneração, desde que lhe remanesça o suficiente para fomento de suas necessidades materiais sem comprometimento de sua dignidade (STJ, EREsp 1582475/MG).
9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.